Tribunal: STF
Processo: ARE 1058433
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACOLHIMENTO DE SOCIOEDUCANDOS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual negado provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula n° 279 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema n° 698 da repercussão geral e se houve afronta ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que, na hipótese, caberia ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 



    3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão ou morosidade da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada.



    6. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 



    7. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    IV - DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.